Tribunal: TJSP
Processo: 2255758-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2255758-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EIT ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
embargado BRASIL TRUSTEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (
ADMINISTRADOR JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14810
Embargos de Declaração Cível no c2255758-82.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Eit Engenharia S.a - Em Recuperação Judicial
Embargado: Brasil Trustee Assessoria e Consultoria Ltda ( Administrador
Judicial)
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Clarissa Somesom Tauk
Embargos de declaração – Recuperação judicial –
Arguição de omissão – Hipóteses do art. 1.022 do
CPC não verificadas – Inconformismo que atribui
efeitos infringentes aos embargos de declaração
que não os têm no geral e nem no particular –
Prequestionamento implícito – Embargos de
declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 70/78) que, por unanimidade, negou provimento ao
recurso interposto pela embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que
o julgado colegiado é omisso; prequestiona a matéria (Lei n°
11.101/05, arts. 47 e 83; Lei n° 8.036/1990, arts. 15 e 18; CTN, 149
e 187; CF, arts. 170 e 174); pugna pelo afastamento dos vícios
apontados e, ao final, pela reforma do acórdão.
É o relatório.
De início, desta resta prejudicado o
pedido de efeito suspensivo, uma vez que o julgamento do recurso é
feito desde logo.
O artigo 1.022 do Código de Processo
Civil estabelece que a finalidade dos embargos de declaração é a de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, por
unanimidade, negar provimento ao recurso da embargante, nos
termos da ementa que segue transcrita:
“Agravo de instrumento Julgamento virtual
nos termos que esta Corte o tem incentivado
como imperativo social e judicial em tempos de
isolamento justificado pela COVID-19, o qual
impõe esforços e sacrifícios a todos os atores
do processo, de quem, ademais, cobra-se
colaboração especialmente na concretização
do princípio da razoável duração do processo
Julgamento presencial indeferido.
Agravo de instrumento Recuperação judicial
Impugnação de crédito improcedente

Valores relativos ao FGTS e multa rescisória
Natureza trabalhista da verba, que deve
integrar o crédito habilitado Entendimento
consolidado do STF Acordo de parcelamento
junto a CEF que não demonstra de forma
explícita os valores objeto de parcelamento
Bis in idem não comprovado Ausência de
contraditório dos credores
Expedição de
ofício à CEF, para se evitar eventual cobrança
em duplicidade Decisão mantida Recurso
desprovido, com observação”.

Os argumentos insertos nos embargos
de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação do acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos
declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Saraiva,
2018, nota art. 1.024:3, p. 964). E, aqui, não se demonstrou haver
qualquer excepcionalidade a justificar sejam atribuídos os efeitos
infringentes aos embargos de declaração.
Sobre o tema e nesse sentido o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art.
489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra
Diva
Malerbi,
Primeira
Seção,
julgado
em
08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Não procede a alegação de que o
acórdão recorrido foi omisso quanto ao conteúdo do ofício a ser
expedido à Caixa Econômica Federal.
Conforme
expresso
no
acórdão
recorrido, o ofício se destina a cientificar a CEF sobre o ocorrido e o
aqui decidido, até porque aqui não se reconheceu a validade do
acordo celebrado entre as partes. É o que consta do acórdão, in
verbis:
“(...) a celebração do acordo entre a
recuperanda e a caixa econômica, à míngua da participação
dos credores, causa estranheza, até porque a própria
legitimidade da CEF em transacionar direitos de terceiros é
questionável.
Nesse contexto, apesar da inexistência de
elementos que reforcem a lisura do acordo havido e diante do
silêncio da caixa econômica federal nestes autos, mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pertinente a expedição de ofício a ela para evitar-se eventual
cobrança em duplicidade dos valores referentes ao FGTS e
multa rescisória de 40% dos créditos trabalhistas. É a
observação que se faz”.
Além do mais, se a intenção da
embargante é o prequestionamento da matéria com finalidade de
interpor recurso extraordinário e especial, a menção de dispositivos
legais para esse efeito é desnecessária.
É o que se infere do seguinte julgado,
in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA
DO
ART.
535,
II,
DO
CPC.
NÃO-
CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E
211/STJ. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA
280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DE
ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS.
VERBAS
DE
NATUREZA
PRIVADA
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
NÃO
CONFIGURADA
NO
CASO
CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II,
V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 535, II,
do Código de Processo Civil quando o aresto
recorrido adota fundamentação suficiente para
dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos
apresentados
pelos
litigantes.
2
Para
a
configuração do questionamento prévio, não é
necessário que haja menção expressa do dispositivo
infraconstitucional tido como violado. Todavia, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão
tenha sido discutida e decidida fundamentadamente,
sob pena de não-preenchimento do requisito do
prequestionamento,
indispensável
para
o
conhecimento
do
recurso
especial.
PODER
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
0010978-13.2012.8.26.0003/50000 Voto no 23.338
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)”
(REsp 823559 - Relator Ministro Mauro Campbell
Marques - Segunda Turma, julg. 21/06/2012).
Outrossim, o artigo 1.025 do Código
de Processo Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento
implícito, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, a tornar despicienda a oposição com finalidade
prequestionadora, como no caso sob exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o acórdão recorrido não padece
de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os declaratórios não preenchem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator